Tribunal: TJMT
Processo: 0003189-72.2016.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003189-72.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICOMEDES RODRIGUES DA COSTA - CPF: 432.771.951-04 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – CONTRATAÇÃO, COBRANÇA E NÃO INSTALAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada pelo não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando cobrança indevida de valores, e o dano experimentado pelo consumidor.

Deve ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando fixado em montante que não onere em demasia o ofensor e que atenda à finalidade para o qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos procedimentos de igual natureza, estando ainda condizentes com os parâmetros adotados por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, visando reformar a sentença de ID. no. 29640959, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Dano Moral, movida por NICOMEDES RODRIGUES DA COSTA, condenou a empresa apelante ao pagamento do valor de R$399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e de indenização, a título de danos morais, no valor R$4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, de ID. no. 1228024, a apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta, sob o fundamento de que a cobrança e não instalação dos serviços de tv por assinatura são meros dissabores não suscetíveis a configurar direito a indenização por danos morais.

Defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o ato ilícito e o nexo causal, de modo que a condenação no pagamento dos danos morais deve ser rechaçada.

Sucessivamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Mesmo devidamente intimado o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 29640969.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto do sumário relatório, de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral.

Da Responsabilidade Civil.

Pois bem, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Ainda, incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 373, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe à parte ré, ora apelante, a comprovação da legalidade do débito.

Nesse sentido, segue a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

A finalidade do dispositivo em questão é muito clara: tornar mais fácil a defesa da posição jurídica assumida pelo consumidor, na seara específica da instrução probatória. Distanciou-se o legislador, assim, dos tecnicismos e das formalidades inúteis, conferindo autêntico caráter instrumental ao processo, na busca da verdade real e da solução justa da lide.

Isso porque, de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí, o artigo 333, do Código de Processo Civil, dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão ope legis), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3o, 14, § 3o e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão ope judicis), conforme art. 6o, VIII.”
(CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 94/95).

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que a empresa apelante não demonstrou haver a causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela parte autora.

A recorrente tão somente refuta o dever de indenizar alegando se tratar a falha na prestação de serviço, mero aborrecimento cotidiano
.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, logo, concluímos pela existência do elo entre a ação da apelante e o dano sofrido pelo apelado. Nesse sentido é o entendimento desta e. Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Sendo assim,
in casu
, não se faz necessário prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para configurá-lo.

Por conseguinte,

há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão da má prestação dos serviços contratados.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório
.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada a impedir a reiterada conduta abusiva da ré, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos,
concluo que a indenização fixada na primeira instância, no valor de R$4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais), revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto
, estando, inclusive, de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Por fim, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, por atender aos requisitos do §11 do art. 85 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020